Tribunal: STF
Processo: Rcl 49814
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. O Banco Pan S.A. propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0011715-45.2016.5.15.0031, na qual alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante n. 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, ora reclamante.
    Sustenta o autor que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante n. 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório.
    2. Passo à análise do pedido liminar.
    No julgamento da ADPF n. 324, realizado na sessão plenária de 30/8/18 conjuntamente com o julgamento do RE n. 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), foi firmada a seguinte tese: 
    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    No caso, o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 
    A r. sentença entendeu lícita a terceirização feita pelo BANCO PAN S.A, indeferiu o vínculo empregatício do autor diretamente com a tomadora dos serviços, o enquadramento na categoria de bancário e não reconheceu que o reclamante exercia atividades financeiras. 
    O reclamante recorre alegando que sempre laborou para a primeira reclamada (BANCO PAN S.A), que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e que a segunda reclamada (PANSERV) atua no ramo financeiro, utilizando recursos do banco para conceder seus empréstimos (fl.887). 
    Razão assiste ao reclamante. 
    Restou incontroverso que as reclamadas pertencem ao mesmo grupo econômico, que o autor foi contratado pela segunda reclamada (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.) e que prestou serviços em concessionária de veículo (CONCESSIONÁRIA PROESTE), realizava a prospecção de clientes, preenchia propostas de financiamento dos veículos de produtos do Banco Pan, primeira reclamada. 
    Incontroverso, ainda, que a real empregadora (Panserv) e a primeira reclamada (Banco Pan) mantinham contrato de prestação de serviços de correspondente, com o seguinte objeto:
    (…)
    Oportuno transcrever o objeto social da segunda reclamada, (PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.): 
    (…)
    Tais atividades não podem ser consideradas como atividade-meio de uma instituição bancária, já que diretamente ligadas à consecução dos seus fins. 
    O artigo 17 da Lei nº 4.595, de 31.12.1964, traz a definição de instituições financeiras: "pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros." 
    Assim, como a finalidade da instituição bancária é a obtenção de lucro com transações financeiras, é inarredável a conclusão de que todos que oferecem os seus produtos a terceiros estão lidando com sua atividade principal. Logo, o reclamante realizava tarefa diretamente ligada à atividade-fim do Banco Pan S.A: captação de novos clientes. 
    E não há falar que incumbia ao autor apenas o primeiro contato e a confirmação do interesse de clientes potenciais, com o encaminhamento dos seus dados, já que tal atividade é apenas uma, a primeira, para a consecução do objetivo final da instituição bancária, que no caso é a concretização do financiamento. 
    Cumpre destacar, que o fato de haver autorização do Banco Central para a delegação das atividades de correspondente bancário a empresas prestadoras de serviços, não legitima a fraude aos direitos trabalhistas por meio de terceirização ilícita. 
    Nesse contexto, portanto, comprovada a hipótese do artigo 9º da CLT, de rigor a anulação do contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada e o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador (Banco Pan S.A), nos termos do item I da Súmula 331 do C. TST. 
    As duas reclamadas são responsáveis solidárias por eventuais créditos do autor, uma vez que restou incontroverso que pertencem ao mesmo grupo econômico. 
    Ainda, no que se refere ao enquadramento do autor como bancário, é decorrência lógica do reconhecimento de que as atividades por ele desempenhadas eram eminentemente bancárias e do reconhecimento do vínculo com a primeira reclamada. 
    Diante de tudo o quanto explanado, reformo a r. sentença da origem e reconheço o vínculo empregatício do reclamante com a primeira reclamada (Banco Pan S.A), devendo esta proceder as devidas retificações na CTPS do autor. 
    Nesse contexto, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, bem como se afastou a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos do acórdão reclamado até julgamento de mérito desta reclamação.
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    8. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator